Tribunal: TJBA
Processo: 8049541-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8049541-42.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: YURI NUNES DA COSTA

Advogado(s)
:

APELADO: Em segredo de justiça

Advogado(s)
:
MAURICIO RAMOS DE JESUS RIBEIRO, CHAISE OLIVEIRA PEREIRA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA PRATICADOS CONTRA MULHER EM RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença penal condenatória que reconheceu a prática dos delitos de injúria e difamação (arts. 139 e 140 do CP) no contexto de violência psicológica contra a mulher (art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006), cometidos por ex-companheiro da vítima por meio de mensagens ofensivas enviadas pelo aplicativo WhatsApp e criação de grupo digital com intuito difamatório.

A sentença impôs condenação e fixou valor mínimo de indenização por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

II.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em:
(i) saber se há provas suficientes da prática dos delitos de injúria e difamação, conforme descrito na denúncia; e

(ii) saber se é possível a fixação de indenização por danos morais no âmbito criminal, mesmo sem a quantificação do valor no pedido inicial.

III.

Razões de decidir

A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas por provas documentais (prints de conversas), depoimento da vítima e testemunhas, que confirmam o teor ofensivo e reiterado das mensagens enviadas pelo recorrente.

A jurisprudência pátria, em especial nos casos de violência contra a mulher, confere especial relevância ao depoimento da vítima, quando firme e coerente, e em conformidade com os demais elementos de prova dos autos.

A conduta do apelante caracteriza injúria (ofensa à dignidade e decoro) e difamação (imputação de fatos ofensivos à reputação), estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos dos tipos penais.

A fixação de valor mínimo a título de dano moral encontra respaldo no art. 387, IV, do CPP e no entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 983, sendo cabível mesmo sem quantificação prévia, diante da comprovação da agressão.

O valor fixado pelo juízo de origem é proporcional à gravidade dos fatos e ao sofrimento psicológico causado à vítima.

IV.

Dispositivo

Recurso conhecido e improvido.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Apelação

Criminal

n.º
8049541-42.2023.8.05.0000
, em que figuram, como Apelante,
Yuri Nunes da Costa
e, como Apelada, o
J.C. de C.,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do Voto do Desembargador Relator, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator